Tribunal: TJBA
Processo: 8052008-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052008-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL

Advogado(s)
:
JOAO ANDRE SALES RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO ANDRE SALES RODRIGUES

AGRAVADO: HELOISA MARIA REIS BATISTA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES, SANDRO PIRES BATISTA, MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL, FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. NOMEAÇÃO DE PERITO CONTADOR EM VEZ DE ATUÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Fundação Atlântico de Seguridade Social contra decisão da 6ª Vara Cível e Comercial de Salvador, nos autos da Ação de Revisão de Benefício de Previdência Complementar nº 0397169-42.2013.8.05.0001, proposta por Heloisa Maria Reis Batista. A decisão recorrida rejeitou preliminar de inépcia, reconheceu a legitimidade passiva da Fundação Atlântico, declarou a prescrição parcial, excluiu a Fundação Sistel e a Telemar Norte Leste S/A do polo passivo, nomeou perito contador e fixou os honorários. A agravante alega necessidade de substituição do perito contador por atuário e defende a legitimidade da patrocinadora Telemar (atualmente Oi S.A.) para figurar no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a substituição do perito contador por perito atuário para a realização da perícia; (ii) estabelecer se a patrocinadora do plano (Oi S.A., sucessora da Telemar) deve permanecer no polo passivo da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e possui discricionariedade para determinar os meios de prova necessários à formação de seu convencimento, inclusive a escolha do perito, desde que o profissional tenha qualificação técnica compatível com o objeto da perícia.

A perícia determinada, embora envolva aspectos atuariais, pode ser realizada por contador com formação acadêmica e experiência técnica suficientes, sendo desnecessária, neste caso, a exigência de formação específica em atuária.

A ausência de registro no Instituto Brasileiro de Atuária não invalida a nomeação de perito contador, desde que habilitado tecnicamente e legalmente para a atividade.

O recorrente possui a faculdade de nomear assistente técnico e apresentar impugnações à metodologia adotada, se entender necessário.

A responsabilidade pelo pagamento dos benefícios previdenciários é exclusiva da entidade fechada de previdência (Fundação Atlântico), que possui autonomia patrimonial, administrativa e financeira, nos termos do art. 2º da LC nº 109/2001.

A patrocinadora (Oi S.A.) não integra a relação contratual previdenciária entre participante e entidade de previdência complementar, inexistindo obrigação solidária ou formação de litisconsórcio necessário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 936) estabelece que a patrocinadora não possui legitimidade passiva em ações que versem exclusivamente sobre obrigações previdenciárias, salvo em caso de conduta ilícita, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 464 e 465; LC nº 109/2001, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.370.191/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 25.11.2015 (Tema 936); TJRS, AI nº 70033981820, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga, j. 11.03.2010; TJSP, AI nº 2126170-80.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 14.08.2023; TJDFT, AG nº 20020020039601, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 28.10.2002.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8052008-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL e como agravada HELOISA MARIA REIS BATISTA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)